Tribunal: TJBA
Processo: 8002331-04.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002331-04.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA REGINA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: EDGAR CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento à apelação em ação de reconhecimento de união estável. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, requerendo a concessão de efeitos modificativos para o reconhecimento da união estável havida com o embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à certidão de óbito de Tania Marina Cardoso Silva, cronologia dos nascimentos dos filhos, qualificar a embargante como "amante", contradições testemunhais, às teses de união estável putativa e sociedade de fato e na aplicação do Tema 529 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de indicação do companheiro na certidão de óbito não afasta a existência de união estável. A certidão de óbito é documento administrativo destinado ao registro do falecimento, não tendo por finalidade declarar de forma exauriente o estado civil ou as relações familiares do falecido.

4. A alegada anterioridade cronológica dos filhos não demonstra, de forma inequívoca, a existência de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família.

5. A relação entre o embargado e Tania Marina apresenta elementos robustos de publicidade e reconhecimento social. A pensão por morte concedida judicialmente, ainda que mediante acordo, pressupõe análise mínima de plausibilidade dos requisitos e constitui reconhecimento institucional da dependência econômica.

6. Não configura omissão a ausência de análise individualizada de contradições entre testemunhas. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que fundamente adequadamente sua convicção, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

7. A ausência de prova de convivência pública e ostensiva como companheiros prejudica a caracterização da união estável.

8. A união estável putativa depende da aparência de união estável, boa-fé e desconhecimento do vício impeditivo. As provas testemunhais indicam que a embargante tinha conhecimento da existência de Tania Marina.

9. Quanto à sociedade de fato, a embargante não demonstrou ter contribuído para a aquisição ou melhoramentos no imóvel. O registro está exclusivamente em nome do embargado.

10. O acórdão embargado não qualificou a embargante como "amante", tratando-se de mera reprodução de depoimento colhido nos autos, sem qualquer valoração pejorativa.

11. As questões suscitadas configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se o reexame do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, parágrafo único; CC, arts. 1.561, 1.723; CPC, arts. 371, 489, § 1º, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529 de Repercussão Geral; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/08/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002331-04.2021.8.05.0150
, em que figuram como Embargante ELIANA REGINA SILVA DOS SANTOS e como Embargado EDGAR CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08